Tribunal: TJDFT
Processo: 0725751-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu pronunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, CP), com pedido de revogação da prisão preventiva. A defesa alega excesso de prazo da custódia, ausência dos requisitos legais para a segregação cautelar, fundamentação genérica da decisão de pronúncia e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. A ordem foi denegada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se persistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do excesso de prazo na formação da culpa não se restringe à contagem aritmética dos dias de prisão, devendo considerar as peculiaridades do caso concreto, tais como o rito do júri, a complexidade do delito e a ausência de desídia estatal.
4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 21, afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo após a decisão de pronúncia regularmente proferida.
5. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do delito e do risco de intimidação de testemunhas.
6. A gravidade do crime (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, com emprego de arma branca e agressões múltiplas) e o modus operandi justificam a manutenção da prisão preventiva como forma de acautelar a ordem pública.
7. A decisão que mantém a prisão cautelar está devidamente motivada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, não se tratando de fundamentação genérica ou abstrata.
8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar os fins do processo, dada a potencial periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A superação do prazo razoável de prisão preventiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, não sendo suficiente a contagem aritmética de dias.
2. A decisão de pronúncia regularmente proferida e mantida por Tribunal de Justiça afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
3. A gravidade concreta do crime, associada ao risco à ordem pública e à instrução criminal, justifica a manutenção da prisão preventiva.
4. A prisão cautelar, quando devidamente fundamentada, não viola os princípios da presunção de inocência e do devido processo legal.
5. Medidas cautelares alternativas não são aplicáveis quando se mostram insuficientes para resguardar os fins da prisão preventiva.